Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. DECOTE. DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, incluída na cobrança os honorários advocatícios de 20% previstos na convenção condominial. 1.1. No apelo interposto, a parte ré pede a reforma da sentença para que os honorários convencionais constantes da planilha de débitos sejam excluídos da condenação.
2. A matéria referente à cobrança de honorários advocatícios convencionais já foi objeto de ampla discussão jurisprudencial e atualmente encontra-se pacificado o entendimento pela impossibilidade de terceiro, estranho à relação jurídica entabulada entre o cliente e o causídico, ser responsável pela despesa daí decorrente. 2.1. Isso porque, carece de qualquer embasamento jurídico o pedido de ressarcimento dos honorários pagos a advogado contratado. 2.2. Os arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil, ao preverem que o devedor arcará com as perdas e danos mais os honorários de advogado, objetivaram a restituição das despesas com esses profissionais relativas à prática de atos extrajudiciais, vez que os gastos decorrentes do exercício em sede judicial serão remunerados com o arbitramento dos honorários sucumbenciais.
3. O contrato de prestação de serviços entabulado entre o advogado e seu cliente não pode gerar obrigações para terceiros, pois somente existe no interesse e para vincular os contraentes. 3.1. Além disso, o art. 1.336, §1o, do Código Civil, que trata sobre os encargos decorrentes da mora do condômino, não prevê o pagamento de honorários advocatícios convencionais no caso de inadimplemento, prevendo tão somente para o caso a incidência de juros convencionados e multa de dois por cento sobre o débito.
4. Precedentes da Turma: “(...) Trata-se de recurso de apelação no qual se pleiteia que o valor dos honorários advocatícios decorrentes de cobrança extrajudicial seja excluído da cobrança de taxa condominial em atraso. A previsão genérica constante da Convenção do Condomínio quanto à responsabilidade do condômino inadimplente pelo pagamento dos honorários advocatícios em caso de cobrança via ação judicial não induz a responsabilidade do condômino pelos honorários convencionais. 2. A cobrança de honorários convencionais revela-se abusiva e não pode integrar a dívida do condômino inadimplente, haja vista o art. 1.336, § 1o, do Código Civil apenas prever o pagamento de juros moratórios e de multa de até dois por cento sobre o total do débito. (...)” (07060795820198070020, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 5/5/2020). 4.1 “(...) Mostra-se abusiva cláusula de convenção de condomínio que prevê o pagamento de honorários convencionais, decorrentes da mora do condômino, com objetivo de ressarcir possível custo com a contratação de empresa especializada em cobrança e honorários advocatícios. (...)” (20161610081639APC, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 21/08/2017).
5. Apelação provida.